Tribunal: TRF3
Processo: 5358517-87.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
350/1327)

5358517-87.2020.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5358517-87.2020.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: G. L. D. D. M.

REPRESENTANTE: GILVANEIDE DIAS BATISTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAURO ANTONIO BUENO CORSI - SP287890-N

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: GILVANEIDE DIAS BATISTA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. TEMA 1.162/STJ. REGIME ANTERIOR À MP 871/2019. FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO ECONÔMICO. EXCESSO DE 5% (R$ 64,57). PERCENTUAL ÍNFIMO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

Apelação interposta em ação previdenciária visando à concessão de auxílio-reclusão, com devolução dos autos para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, a fim de adequação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.162. O benefício foi indeferido sob o fundamento de superação do critério legal de baixa renda. A prisão ocorreu em 15/03/2017, antes da vigência da MP no 871/2019, sendo apurado excesso de R$ 64,57, correspondente a 5% acima do limite legal.

A questão em discussão consiste em definir se, no regime anterior à MP no 871/2019, o excesso de 5% (R$ 64,57) em relação ao limite legal de baixa renda configura percentual ínfimo apto a autorizar a flexibilização do critério econômico para concessão do auxílio-reclusão, à luz do Tema no 1.162/STJ.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 1.162, firmou tese no sentido de que, no regime anterior à MP no 871/2019, admite-se a flexibilização do critério econômico quando a renda do segurado superar o limite legal em percentual ínfimo.

A prisão do segurado ocorreu em 15/03/2017, razão pela qual se aplica o regime jurídico anterior à MP no 871/2019, sendo cabível a análise da flexibilização do critério econômico.

O excesso apurado corresponde a R$ 64,57, equivalente a 5% acima do limite legal, percentual que se revela ínfimo, em consonância com a orientação firmada no leading case.

A superação mínima do limite legal não afasta a condição de baixa renda, sob pena de esvaziar a finalidade protetiva do auxílio-reclusão reconhecida pelo STJ.

Considera-se, portanto, preenchido o requisito econômico, sendo devido o benefício desde a data do recolhimento à prisão.

Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5358517-87.2020.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: G. L. D. D. M.

REPRESENTANTE: GILVANEIDE DIAS BATISTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAURO ANTONIO BUENO CORSI - SP287890-N

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: GILVANEIDE DIAS BATISTA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Demanda proposta objetivando a concessão de auxílio-reclusão à parte autora, representada por sua genitora, na condição de dependente do segurado, que foi recolhido à prisão em 15/3/2017.

O juízo a quo julgou improcedente o pedido.

A parte autora apela, requerendo, a reforma da sentença, “considerando que a renda do instituidor do benefício à época da reclusão era pouco acima do limite legal e que o benefício visa prover o sustento da dependente”.

Em acórdão julgado em sessão da 8a Turma, a sentença foi mantida em razão da “remuneração a ser recebida era de R$ 1.357,00. Assim, a importância percebida pelo aludido segurado no momento da prisão supera o limite de R$ 1.292, 43 estabelecido na Portaria Interministerial MPS/MF n.o 8, de 13/01/2017".

Interposto recurso especial pela parte autora, sobreveio a decisão da Vice-Presidência desta Corte, de Id. 344192165, pela qual restou determinada a devolução dos autos à Turma Julgadora, para verificação da pertinência de proceder-se a um juízo positivo de retratação, diante do julgamento do Tema 1.162 pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Restituídos os autos para oportunizar juízo de retratação, nos moldes do art. 1.040, inciso II, do CPC, quanto à compatibilidade entre os julgados e o quanto definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.o 1.162, assim delimitado:

“É possível flexibilizar o critério econômico para deferimento do benefício de auxílio-reclusão, ainda que o salário-de-contribuição do segurado supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda.”

De acordo com o julgamento de 12/11/2025, publicado em 19/11/2025, a seguinte tese foi firmada pelo Tribunal Superior:

“No regime anterior à vigência da MP 871/2019, é possível a flexibilização do critério econômico para a concessão do auxílio-reclusão, ainda que a renda mensal do segurado preso, quando do recolhimento à prisão, supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, desde que o exceda em percentual ínfimo.

A partir da vigência da MP 871/2019, não é possível a flexibilização do limite máximo da renda bruta do segurado para a obtenção do benefício de auxílio-reclusão, calculado com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, exceto se o Executivo não promover a correção anual do seu valor pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS - APENAS EM RELAÇÃO ÀS PRISÕES EFETIVADAS APÓS A MP 871/2019:

Os efeitos desta decisão se aplicam a situações de recolhimento à prisão ocorridas a partir da data do início deste julgamento, ou seja, 27/11/2024;

Não será determinada a devolução de valores pagos aos dependentes do segurado por decisões judiciais proferidas anteriormente ao início deste julgamento, ou seja, 27/11/2024.”

Na hipótese vertente, a flexibilização do critério econômico foi o impeditivo para a concessão do auxílio-reclusão, até porque, no caso concreto, a prisão se deu em 15/03/2017, antes da égide da MP no 871/2019.

Conforme o acórdão de Id. 273764894, a celeuma reside no que é considerado “percentual ínfimo”.

No acórdão de Id. 344192165 contra o qual interposto recurso especial, ficou consignado que:

“No caso presente, verifica-se que o acórdão recorrido trata de concessão de auxílio-reclusão no regime anterior à vigência da MP 871/2019, em que é possível a flexibilização do critério econômico para a concessão do auxílio-reclusão, ainda que a renda mensal do segurado preso, quando do recolhimento à prisão, supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, desde que o exceda em percentual ínfimo.

Em face do exposto, nos termos do artigo 1040, II, do CPC, determino a devolução dos autos à Turma Julgadora, para verificação da pertinência de se proceder ao juízo positivo de retratação na espécie, à luz do leading case supracitado.

Após retornem os autos conclusos nos termos do artigo 22, II, do Regimento Interno desta Corte.”

Assim, neste caso em que o excesso na renda do segurado em relação ao critério legal é de R$64,57 e equivale a 5%, deve-se considerar atendido o requisito da baixa renda e possível o deferimento do benefício previdenciário pretendido desde a data do seu recolhimento à prisão.

Em juízo de retratação positivo, dou provimento à apelação da parte autora.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. TEMA 1.162/STJ. REGIME ANTERIOR À MP 871/2019. FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO ECONÔMICO. EXCESSO DE 5% (R$ 64,57). PERCENTUAL ÍNFIMO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

Apelação interposta em ação previdenciária visando à concessão de auxílio-reclusão, com devolução dos autos para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, a fim de adequação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.162. O benefício foi indeferido sob o fundamento de superação do critério legal de baixa renda. A prisão ocorreu em 15/03/2017, antes da vigência da MP no 871/2019, sendo apurado excesso de R$ 64,57, correspondente a 5% acima do limite legal.

A questão em discussão consiste em definir se, no regime anterior à MP no 871/2019, o excesso de 5% (R$ 64,57) em relação ao limite legal de baixa renda configura percentual ínfimo apto a autorizar a flexibilização do critério econômico para concessão do auxílio-reclusão, à luz do Tema no 1.162/STJ.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 1.162, firmou tese no sentido de que, no regime anterior à MP no 871/2019, admite-se a flexibilização do critério econômico quando a renda do segurado superar o limite legal em percentual ínfimo.

A prisão do segurado ocorreu em 15/03/2017, razão pela qual se aplica o regime jurídico anterior à MP no 871/2019, sendo cabível a análise da flexibilização do critério econômico.

O excesso apurado corresponde a R$ 64,57, equivalente a 5% acima do limite legal, percentual que se revela ínfimo, em consonância com a orientação firmada no leading case.

A superação mínima do limite legal não afasta a condição de baixa renda, sob pena de esvaziar a finalidade protetiva do auxílio-reclusão reconhecida pelo STJ.

Considera-se, portanto, preenchido o requisito econômico, sendo devido o benefício desde a data do recolhimento à prisão.

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, em juízo de retratação positivo, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão